Tribunal: CARF
Processo: 10930.903223/2012-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22

Ementa:
Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS BÁSICOS. FORNECEDOR CAFÉ CRU. EMPRESA DE FACHADA.
GLOSA.
Comprovada a ocorrência de aquisição de café cru por meio de "pseudo-atacadistas" (empresas noteiras ou de fachada), não há o direito ao desconto de créditos básicos da não cumulatividade relativa a operações realizadas.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis específicas.
DIREITO CREDITÓRIO. PIS/COFINS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no 1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10930.903223/2012-25
ACÓRDÃO
3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EXPORTADORA E IMPORTADORA MARUBENI COLORADO LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CRÉDITOS BÁSICOS. FORNECEDOR CAFÉ CRU. EMPRESA DE FACHADA.
GLOSA.
Comprovada a ocorrência de aquisição de café cru por meio de "pseudo-
atacadistas" (empresas noteiras ou de fachada), não há o direito ao
desconto de créditos básicos da não cumulatividade relativa a operações
realizadas.
TAXA DE SEGURO. CRÉDITO. PIS/COFINS. VEDADO.
Considerando-se o critério de essencialidade e/ou relevância, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não é elemento estrutural e inseparável
do processo produtivo; nem a sua ausência priva a produção quanto aos
aspectos da qualidade, quantidade e/ou suficiência; ademais, a taxa de
seguro de armazenagem na venda não decorre de imposição legal, nem
integra o processo produtivo, portanto, não gera crédito da não
cumulatividade do PIS/Cofins.
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
VEDADO.
A legislação pertinente é restritiva quanto ao ressarcimento ou
compensação dos créditos presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004,
assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art.
5o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.637/02, salvo situações excepcionadas em leis
específicas.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PIS/COFINS.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
POSSIBILIDADE. APÓS ESCOAMENTO DO PRAZO DE 360 DIAS PARA ANÁLISE
DO PEDIDO. TAXA SELIC.
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
2
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo
Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007), nos termos do julgamento do REsp no
1.767.945, em sede de Recurso Repetitivo, pelo STJ.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o recurso da seguinte forma: i) por
unanimidade, dar provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito à correção monetária do
crédito pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento do prazo de 360 dias para
análise do pedido administrativo pelo Fisco; ii) por maioria, para manter as glosas efetuadas sobre
os créditos integrais nas aquisições de café da empresa Adailton Chambela ME. Vencido o
conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator); iii) por voto de qualidade, para
manter as glosas de despesas de seguro com armazenagem e manter a não autorização do
ressarcimento do saldo de crédito presumido pleiteado no período por vedação legal. Vencidos os
conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues (relator) e Joana Maria de Oliveira
Guimarães. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Pedro Sousa Bispo.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimaraes, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Pedro Sousa Bispo
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR):
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativo
Exportação, relativo ao 4° trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER n°
32908.81808.270112.1.1.08-2759, transmitido em 27/01/2012, indicando um
crédito de R$ 1.406.050,70, com base no § 1° do art. 5° da Lei n° 10.637, de 2002.
A DRF em Londrina, após a análise dos documentos apresentados pela contribuinte,
com base na Informação Fiscal, datada de 17/12/2012, emitiu Despacho Decisório
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
3
deferindo parcialmente o pedido de ressarcimento, reconhecendo o direito
creditório de R$ 1.334.203,59.
Conforme se observa pela informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se
deu em virtude de:
1) aproveitamento indevido do crédito integral nas aquisições de Adailton
Chambela - ME, no montante de R$ 6.312.615,86, por considerar que essa
empresa serviu apenas de fachada para aquisição de pessoas físicas, dando
direito ao aproveitamento apenas do crédito presumido, a teor dos arts. 5°, 7° e
8° da Instrução Normativa SRF n° 660, de 2006, a ser utilizado somente para
dedução das contribuições devidas; e
2) utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta
que em consulta formulada, na Solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi
concluído que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-
limpeza, eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos,
classificação do café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e
blocação dos volumes e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas
emitidas pelas empresas de armazenagem, são passíveis de aproveitamento;
contudo, nas faturas de cobrança também estão incluídas taxas de seguro,
despesa não abrangida pela solução de consulta.
Cientificada da decisão de forma eletrônica, a interessada ingressou com
manifestação de inconformidade, cujo teor será a seguir sintetizado.
Primeiramente, após relato sucinto dos fatos, a contribuinte tece considerações
acerca de sua atividade operacional. Diz que adota o regime de apuração do lucro
real e que faz jus ao ressarcimento de créditos integrais relativamente à aquisição
de insumos.
Contesta a fundamentação da fiscalização, em relação às aquisições da empresa
Adaiton Chambela - ME, de que deveria ter se apropriado de crédito presumido e
não de crédito integral, ressaltando, em síntese, ser incontentável a sua boa-fé, isso
porque aquela empresa encontra-se até a presente data com cadastro no CNPJ e
Sintegra ativo e, ainda assim, os créditos decorrentes da aquisição de café dessa
pessoa jurídica representam somente 2,68% do total dos créditos pleiteados. Diz
que adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para averiguar a
regularidades das fornecedoras e que comprova, por amostragem, os pagamentos
relativos às aquisições realizadas, assim como o recebimento das mercadorias. A
seguir, em tópicos específicos, lembra de precedentes jurisprudenciais acerca de
aquisiçõs de empresas consideradas inaptas; fala sobre a ausência de nexo de
causalidade das diligências realizadas pela fiscalização na empresa fornecedora sob
denominação 'Operação Tempo de Colheita', 'Operação Robusta' e 'Operação
Broca', esta última extinta da Ação Penal; contesta a utilização indiscriminada de
presunções no Direito Tributário; e ressalta a responsabilidade subjetiva do infrator.
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
4
Na sequência, no item IV de sua manifestação, discorre sobre o que chama de novo
entendimento do CARF acerca das despesas com seguro de mercadorias, devendo
tal conceito ser mais amplo do que o adotado para o IPI e ICMS, abrangendo todos
os custos e despesas suportados pela empresa em seu processo produtivo, nos
termos da legislação do IRPJ, e não só os bens e serviços efetivamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Também, diz, não se pode
negar que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, já que seria
inconcebível a hipótese de cobrança somente da taxa de armazenagem pela
prestadora de serviços, sem dar garantia, ou até mesmo segurança, no caso de sua
produção for deteriorada no armazém. E a Solução de Consulta engloba, ainda que
implicitamente, as taxas de seguros, por duas razões: enquadram-se no conceito de
insumo e constituem acessórias das despesas relativas à armazenagem.
No item V, pondera que a mora da Administração Tributária em proferir decisão
conclusiva (ultrapassados 360 dias) desqualifica a natureza escritural dos créditos,
sendo passível de atualização pela Taxa Selic, citando acórdão do CARF
(Ressarcimento de IPI) que segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.
Após, no item VI, fala sobre o direito à compensação/ressarcimento em espécie dos
créditos presumidos incontroversos. Sobre o assunto afirma que os créditos
presumidos, aproveitados em relação à aquisição de insumos de pessoas físicas,
bem como de pessoas jurídicas, incontroversos e deferidos no julgamento
administrativo, em relação a outras operações realizadas pela Requerente, devem
ser passíveis de compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos,
relativos a tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita
Federal, ou então, ressarcidos em espécie, de acordo com a interpretação do artigo
36 da Lei n° 12.058/2009 (regulamentado pelo artigo 18 da IN SRFB n° 977/09),
consentânea com os princípios da não cumulatividade e o da isonomia. Diz que
embora o dispositivo faça referência apenas aos créditos presumidos da
contribuição, apurados em relação ao setor da carne bovina, a possibilidade de
compensação com outros tributos administrados pela Receita Federal bem como o
ressarcimento em espécie deve ser estendidas aos demais setores do agronegócio
exportador, sob pena de ofensa aos princípios da não cumulatividade e o da
isonomia.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação e a reforma do despacho decisório
para:
a) que seja reconhecido o direito ao crédito fiscal integral do PIS em relação às
aquisições da empresa Adailton Chambela - ME e às despesas de seguro;
b) que seja restabelecido o aproveitamento do crédito fiscal integral do PIS, com
o consequente deferimento do pedido de ressarcimento, nos termos da
fundamentação, para posterior ressarcimento em espécie;
c) a incidência da Taxa Selic sobre todos os créditos fiscais, sejam aqueles já
reconhecidos, sejam aqueles objeto de glosa;
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
5
d) que seja feita a compensação com outros tributos administrados pela RFB
e/ou o ressarcimento em espécie dos créditos presumidos do PIS já reconhecidos
e incontroversos;
e) que, em virtude do direito a apropriação integral dos créditos do PIS, seja
revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010 ("ressarcimento acelerado"), em relação
aos futuros pedidos.
Após ciência da interessada e a apresentação da Manifestação de Inconformidade,
foi emitido novo Despacho Decisório, onde a autoridade da DRF Londrina decidiu
REVER o despacho anteriormente emitido, em virtude do "cancelamento da
inscrição da empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda - ME, CNPJ
05.262.924/0001-80, pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia,
MG, nos termos do Ato Declaratório Executivo n° 31, de 22/07/2013, publicado no
Diário Oficial da União de 23/07/2013 (fl. 759), da qual a interessada adquiriu
produtos com aproveitamento de crédito de COFINS e de PIS' (cuja análise dos fatos
consta do processo 11634.720642/2013-11, que foi anexado a este processo), com
a conclusão de que o valor do crédito de PIS/Pasep não cumulativo incidente sobre
receitas de exportação do 4° trimestre de 2011, passível de ressarcimento, importa
em R$ 1.262.383,24. Em conseqüência, uma vez que foi deferido anteriormente R$
1.334.203,59, restou ressarcido indevidamente a importância de R$ 71.820,35, cuja
exigência está sendo efetuada no processo n° 16366.720173/2014-42.
Cientificada do novo Despacho Decisório, foi oportunizado à interessada a
apresentação de complemento da manifestação de inconformidade, que assim o
fez, argumentando que o mercado de compra e venda de café em grãos "cru" é uma
atividade dinâmica, na qual o comprador não se envolve com particularidades dos
atos praticados pelas empresas fornecedoras, buscando no mercado o produto
(suas características, classificação, preço, condições de entrega etc.), sem fazer
questionamentos acerca da propriedade, os quais se limitam à constatação da
regularidade dos fornecedores junto aos órgãos competentes, conforme
autenticidade ratificada pela Lei n° 12.527, de 2011 ("Lei de Acesso à Informação"),
e que as partes, comprador e vendedor, quase sempre são articulados por
corretores (atividade lícita e regulamentada). Ressalta que o simples fluxo de
pagamentos dos preços praticados pelo mercado (via Transferência Eletrônica
Disponível - TED, por exemplo) possibilita a concretização da operação em
segundos.
Lembra que foi comunicada da revisão de ofício dos créditos fiscais integrais de todo
o ano-calendário de 2011, apresentando recurso administrativo no prazo legal,
requerendo a suspensão da exigibilidade do débito tributário decorrente da revisão
de ofício. Mas, como o pedido de suspensão dependia da análise da instância
superior administrativa, resolveu ingressar com Mandado de Segurança (n°
5010889-34.2014.404.7001) em relação a esse ponto. Por se tratar da mesma
matéria, ainda que mais abrangente (todo o ano-calendário de 2011), o recurso
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
6
administrativo deverá ser julgado simultaneamente com esta Manifestação de
Inconformidade, sob pena de decisões contraditórias entre si.
Cita que a empresa "Prime Comércio e Exportação de Café Ltda. - ME" foi fiscalizada
em operação especial instituída para a verificação de irregularidades no
aproveitamento de créditos do PIS/Pasep e Cofins, cujas conclusões foram
estendidas à manifestante, sem apresentação de provas concretas (apenas
alegação de que a sua inscrição no CNPJ foi cancelada desde 10/01/2010). Contudo,
pondera a manifestante que desconhece tal situação, já que na época das
aquisições a empresa estava com seus cadastros ativos, e que todo o acervo de
dados colhidos pela fiscalização não é acessível por terceiros, o que dificulta a sua
defesa de forma cabal, ferindo o senso do contraditório e da ampla defesa ao
permitir que à autoridade tributária seja conferida tal prerrogativa de forma
unilateral. Além do mais, o Ato Declaratório Executivo foi publicado no DOU
somente em 23/07/2013.
Salienta que o aproveitamento integral do crédito de PIS/Pasep e Cofins ocorreu
pelas informações constantes na nota fiscal, tal como a característica do café
adquirido e de que a operação foi tributada, as quais sinalizavam já ter sido
submetido ao processo de beneficiamento, previsto no § 6° do art. 8° da Lei n°
10.925, de 2004, em fase anterior.
Diz que o § 5° do art. 45 da IN RFB n° 1005, de 2010, trata de hipótese em que as
pessoas jurídicas (fornecedores) são declaradas inaptas, suspensas ou baixadas e,
neste caso, cogitar-se-ia em afastar a boa-fé em caso de não comprovadas as
operações; contudo, como se tratam de pessoas jurídicas com inscrição regular na
época das aquisições, descabe falar em afastamento da boa-fé. Mesmo assim,
como ordena a legislação tributária, afirma comprovar o pagamento do respectivo
preço e o recebimento dos bens, inclusive a entrega destes em seu domicílio.
Em outro tópico, reafirma que a obtenção de provas para a glosa de créditos se deu
de forma indireta e que não houve a sua participação na concepção, constituindo
falta grave e motivo bastante para se constituir em cerceamento ao direito de
defesa. Enfatiza que é necessário que o fisco demonstre a inequívoca participação
da empresa no esquema fraudulento que levou à glosa dos créditos, com clara
demonstração do dolo e fala sobre prova emprestada de outro processo, citando
decisões do CARF. Insiste que a autoridade fiscal em nenhum momento
descaracterizou qualquer documento, nem tampouco foi constatada qualquer
fraude documental ou formal e, muito menos, foi apresentada prova cabal e
irrefutável da suposta fraude, concluio ou artifício nas operações e que a insinuação
do fisco à prática de simulação limitou-se exclusivamente à descrição do modus
operandi da empresa investigada e extensão dos efeitos nas operações com a
manifestante.
Cita a Súmula 509 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o comerciante
de boa-fé tem direito ao aproveitamento de crédito de ICMS, decorrente da compra
de mercadoria com nota fiscal que posteriormente, declara-se inidônea, sendo o
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
7
mesmo raciocínio extensivo para o PIS/Pasep e a Cofins, dada a identidade entre as
premissas básicas. Cita ainda decisão do CARF que reconheceu o direito ao crédito
integral das contribuições nas aquisições de café de fornecedores inidôneos, quando
houver a comprovação do pagamento das transações e da entrega das
mercadorias.
Por fim solicita:
1) a apreciação conjunta das manifestações e o julgamento simultâneo com
recurso administrativo no PAF n° 11634.720642/2013-11, com a conseqüente
suspensão da exigibilidade do crédito tributário até a decisão definitiva de
mérito acerca das glosas dos créditos fiscais;
2) a nulidade da decisão revisora, na parte em que glosa os créditos fiscais
integrais da contribuição, em razão da ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa;
3) o reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral, em relação às
aquisições de "café cru" de pessoa jurídica, posteriormente, declarada
inexistente de fato, com incidência da Taxa SELIC e, caso mantida a glosa, o
recalculo dos créditos do PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de
tributos recolhidos nessas operações (IRPJ/CSLL); e
4) seja revista a posição de preponderantemente exportadora, nos termos da
Instrução Normativa RFB n° 1.060, de 2010 (Ressarcimento acelerado), em
relação aos futuros pedidos, e protesta pela juntada posterior de todos os
documentos e demais provas que se julguem necessários para o deslinde da
questão.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba (PR), por meio do
Acórdão no 06-53.375, de 23 de setembro de 2015, julgou “[...] procedente em parte a manifestação
de inconformidade, para [...] reconhecer o crédito adicional de PIS/Pasep mercado externo, passível
de ressarcimento e/ou compensação, nos valores de R$ 1.153,60, R$ 1.524,07 e R$ 1.591,58,
relativos aos meses de outubro/2011, novembro/2011 e dezembro/2011, respectivamente, além da
alteração do Saldo de Crédito do Mercado Interno, disponível para dedução da contribuição devida,
para o montante de R$ 2.658.460,24, em relação ao 4o trimestre de 2011”; conforme entendimento
resumido na seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO. REVISÃO DE OFÍCIO DE DESPACHO DECISÓRIO.
Realizado o reexame de Pedidos de Ressarcimento de créditos de PIS e Cofins, em
decorrência de empresa fornecedora de produtos ser considerada inapta, deve-se
proceder à revisão de ofício de reconhecimento de créditos, tendo em vista que a
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
8
Administração pode revogar seus próprios atos em atenção ao princípio da
autotutela.
DOCUMENTOS DE PESSOA JURÍDICA INAPTA. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO.
Efetuada a comprovação da aquisição e da entrega de produtos por pessoa jurídica
declarada inapta, bem como a efetividade do pagamento, deve ser acatada a
operação realizada, considerando os seus reflexos no reconhecimento do direito
creditório, na proporção da parcela provada.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RESSARCIMENTO RECONHECIDO A MAIOR. AÇÃO
JUDICIAL. PROPOSITURA. EFEITOS.
A propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda, de ação judicial por qualquer
modalidade e a qualquer tempo, com o mesmo objeto, importa a renúncia às
instâncias administrativas.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
AQUISIÇÕES. INSUMOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias de origem
animal ou vegetal, no caso, classificadas no capítulo 9 da NCM, destinadas à
alimentação humana ou animal, poderão deduzir das contribuições ao PIS/Pasep e
à Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado sobre
o valor dos bens e serviços utilizados como insumo na produção, quando adquiridos
de pessoa física, cerealista (nos termos da lei), pessoas jurídicas que exerçam
atividades agropecuárias e sociedades cooperativas de produção agropecuária.
AQUISIÇÕES DE CAFÉ CRU. REVENDA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. INSUMO.
DIREITO A CRÉDITO PRESUMIDO.
Descabe o aproveitamento integral de crédito sobre as aquisições de sociedades
cooperativas, quando se tratar de compras de insumo por pessoa jurídica
agroindustrial de produtos agropecuários, nos termos da Instrução Normativa SRF
n° 660, de 2006, a ser submetido à atividade produtiva, inserida no conceito de
produção.
DESPESAS COM SEGUROS. INSUMO. CONCEITO.
A despesa com a contratação de seguros com a armazenagem de produtos não
pode ser acrescida ao valor dos insumos, já que para isso, o bem ou o serviço, desde
que adquirido de pessoa jurídica, deve ter sido consumido, desgastado, ou ter
perdidas as suas propriedades físicas ou químicas em razão de ação diretamente
exercida sobre o produto em elaboração.
CRÉDITO PRESUMIDO. NÃO CUMULATIVIDADE. FORMA DE UTILIZAÇÃO.
O valor do crédito presumido previsto na Lei n° 10.925, de 2004, art. 8°, não pode
ser objeto de compensação ou de ressarcimento, devendo ser utilizado somente
para a dedução da contribuição apurada no regime de incidência não cumulativa.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
9
RESSARCIMENTO. CONTRIBUIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. JUROS COM BASE NA
TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE.
Os valores pagos à título de ressarcimento das contribuições não cumulativas (PIS
e Cofins) não ensejam a incidência de juros compensatórios, com base na taxa
SELIC, conforme previsão legal estabelecida na leis de regência das mesmas.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
A recorrente interpôs Recurso Voluntário, resumindo sua pretensão recursal nos
seguintes termos:
A) Seja reconhecida a renúncia parcial ao presente recurso com relação,
exclusiva, à reconstituição dos créditos - empresa inapta (PRIME COM. EXP.
DE CAFÉ LTDA), tornando definitiva a decisão recorrida (cf. Parecer COSIT
n°. 7, de 2014).
B) A juntada, nesta oportunidade processual, em nome do princípio da
verdade material, além da Petição Inicial para comprovar a alínea anterior
(doc. 01):
B.1) de todos os documentos comprobatórios da nota fiscal n°. 3854,
emitida pela empresa ADAILTON CHAMBELA-ME (doc. 02);
B.2) Procuração (doc. 03) por ocasião de futura sustentação oral junto a
este CARF, sem prejuízos das intimações serem realizadas diretamente à
Recorrente.
MÉRITO
C) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição em
destaque em relação à aquisição da "ADAILTON CHAMBELA-ME", ainda com
o seu CNPJ ativo;
D) O reconhecimento do direito ao crédito fiscal integral da contribuição
em relação às despesas de seguro com armazenagem;
E) O reconhecimento do direito à compensação com outros tributosadministrados pela Receita Federal do Brasil e/ou o
ressarcimentoem espécie dos créditos presumidos da contribuição em
destaque járeconhecidos e incontroversos, nos termos do artigo 7°-A da Lei
n°.12.599, de 2012;
F) O reconhecimento do direito à incidência da Taxa SELIC sobre oscréditos
da contribuição em destaque (deferidos/incontroversos e osque são objeto
do presente Recurso Voluntário), desde o protocolodo pedido de
ressarcimento, em razão de ter sido ultrapassado oprazo de 360 dias,
previsto no artigo 24 da Lei n°. 11.457, de 2007;
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
10
I) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à
devolução dos valores de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
J) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da
contribuição em destaque, seja pontuada a posição de
preponderantemente exportadora, nos termos da Instrução Normativa n°.
RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento acelerado").
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de admissibilidade.
Trata o processo de Pedido de Ressarcimento de PIS/Pasep não-cumulativa Exportação,
relativo ao 4o trimestre de 2011, pleiteado por meio do PER no 32908.81808.270112.1.1.08-2759,
transmitido em 27/01/2012, indicando um crédito de R$ 1.406.050,70, com base no § 1o do art. 5o da Lei no
10.637, de 2003, parcialmente deferido pela fiscalização.
No presente processo administrativo, a recorrente contesta as glosas efetuadas e requer o
reconhecimento do direito ao ressarcimento pleiteado sobre os créditos relativos:
a. às aquisições de pessoa jurídica alegadamente inapta (“PRIME COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA”);
b. às aquisições de Adailton Chambela-ME;
c. aos gastos com seguros de mercadorias, incluídas nas notas fiscais de
armazenagem; bem como questões conexas.
Conforme informado no Recurso Voluntário, com relação ao item “a” - direito aos créditos
da contribuição, em destaque, nas aquisições de café da empresa alegadamente inapta, PRIME COMÉRCIO E
EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA - , a recorrente ingressou com a Ação Ordinária no 48892-66.2014.4.01.3400,
perante a 15a Vara da Justiça Federal em Brasília-DF.
O objeto da ação consiste em obter a declaração do “[...] direito aos créditos de PIS e COFINS
objeto dos Pedidos de Ressarcimento relacionados às operações de compra de café em grão realizadas junto
à empresa Prime Comércio e Exportação de Café Ltda, no ano de 2011, bem como seja condenada a União
Federal a anular a decisão proferida no Processo Administrativo no. 11634.720642/2013-11, que revisou de
ofício as decisões que haviam deferido os Pedidos de Ressarcimento apresentados pela Autora”.
Diante disto, nos termos do artigo 87 do Decreto no 7.571/11 e Súmula CARF no 1, a
recorrente renunciou, parcialmente, ao Recurso Voluntário, exclusivamente com relação à matéria de item
“a”, ou seja, o reconhecimento do direito aos créditos nas aquisições de café da empresa específica PRIME
COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CAFÉ LTDA, tornando-se definitiva a matéria no âmbito da Delegacia da
Receita Federal em Curitiba (PR).
Fl. 1103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
11
Desta forma, em razão da renúncia parcial à instância administrativa, deixa-se de apreciar do
recurso quanto aos créditos pleiteados nas aquisições de café da empresa PRIME COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO
DE CAFÉ LTDA, devendo ser observado, posteriormente, o resultado obtido na demanda no âmbito judicial.
Feitas essas considerações, passa-se à análise dos argumentos remanescentes de defesa da
recorrente, que devem ser apreciados.
1
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE A AQUISIÇÃO DE CAFÉ DA EMPRESA ADAILTON CHAMBELA -ME
Conforme se verifica da Informação Fiscal que embasa o Despacho Decisório, a fiscalização
glosou parte dos créditos pleitedos pela recorrente, por entender que houve o “[...] aproveitamento indevido
do crédito integral nas aquisições de Adailton Chambela – ME, no montante de R$ 6.312.615,86, por
considerar que essa empresa serviu apenas de fachada para aquisição de pessoas físicas, dando direito ao
aproveitamento apenas do crédito presumido, a teor dos arts. 5o, 7o e 8o da Instrução Normativa SRF no 660,
de 2006, a ser utilizado somente para dedução das contribuições devidas”.
Para corroborar sua conclusão, apresentou os seguintes fundamentos de fato e de direito:
Foi constatado que no 4o trimestre a requerente concentrou o aproveitamento de
crédito presumido apenas nas aquisições (de valores irrisórios em comparação ao
total adquirido no período) de pessoas físicas, e de 1 pessoa jurídica (Via Verde
Agroindústrial) conforme relações e documentos apresentados.
Nas aquisições de café cru de pessoas jurídicas, sociedades cooperativas, para
execução das atividades previstas no artigo 8o, § 6o, da Lei no 10.925/2004, efetuou,
em desacordo com o exposto anteriormente, o aproveitamento do crédito integral
das contribuições ao Pis e à Cofins.
Todavia, em relação à empresa Adailton Chambela verificamos as mesmas
características encontradas pelos auditores da SRF em diversas operações relativas
a fraudes no mercado de café (Broca e Tempo de Colheita – DRF Vitória, ES, Robusta,
DRF São José do Rio Preto, SP, além de outras, incluindo diligências da própria DRF
Londrina), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$ 57.335.680,00 em 2010 e R$
128.688.670,00 em 2011, totalizando R$ 186.024.350,00 no biênio 2010/2011;
b) Não apresentação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon no período;
c) No biênio (2010/2011) apresentou somente uma DCTF, relativa ao mês de
dezembro de 2010, porém sem nenhum débito declarado;
d) Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e Lucro presumido em 2011 sem
preenchimento de valores;
e) Não efetuou recolhimento de tributos no período (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL);
f) O titular da empresa Adailton Chambela – CPF 116.902.756-34 prestou à SRF as
seguintes informações em suas DIRPF:
Fl. 1104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
12
f.1) rendimentos tributáveis de R$ 6.210,00 em 2010 e R$ 23.040,00 em 2011;
f.2) bens e direitos no valor de R$ 16.500,00 em 2010 e 2011, aí incluídos R$
10.000,00 relativos ao seu capital na empresa Adailton Chambela – ME.
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de
“fachada”, criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas
e, como já foi mencionado no item anterior, propiciar à empresa adquirente o
crédito integral das contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação de
“pseudoatacadista” de café em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão
das contribuições, situação que ensejaria apenas o aproveitamento de crédito
presumido.
É de se destacar ainda que na nota fiscal emitida pela empresa Adailton Chambela
consta a observação de que o café está à disposição no Dínamo Armazéns Gerais
na cidade de Machado, MG, distante mais de 600 km da sede da vendedora em
Espera Feliz, MG.
Tal fato reforça a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa
foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido.
Apreciando a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido entendeu por manter a glosa do
crédito na forma procedida pela fiscalização, nos seguintes termos:
Já em relação às operações com a empresa Adailton Chambela – ME, a situação é
notadamente diferente, já que em sua defesa foi apresentada tão-somente uma
‘Nota de Recebimento de Café – NCR’, sem qualquer identificação ou discriminação
da operação, o que não comprova a efetividade da aquisição, nos moldes alegados.
Nem mesmo considera-se comprovação efetiva de pagamento, para efeitos
tributários, apenas o Recibo trazido aos autos para atestar o recebimento de R$
6.307.738,80, proveniente do recebimento parcial da Nfe 3854. Por isso, é de se
manter a glosa do crédito na forma procedida pela fiscalização.
Em sua defesa, a recorrente ressalta que a empresa Adailton Chambela - ME apresenta
cadastro ativo no CNPJ e SINTEGRA, perante a Receita Federal do Brasil e a Receita Estadual de Minas Gerais,
o que, ao seu ver, já seria razão mais que suficiente para atestar a sua boa-fé.
Ademais, sustenta que não mediu esforços para comprovar o seu direito aos créditos fiscais
integrais, uma vez que “(a) a aquisição em questão representa somente 2,68% do total de créditos pleiteados
no período; e (b) a Recorrente adotou todas as providências que estavam ao seu alcance para averiguar a
regularidade das fornecedoras”. Da mesma forma, entende comprovada a ocorrência da operação com a
seguinte documentação colacionada aos autos:
Fl. 1105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
13
a. Nota fiscal n°. 3.854, informando o local da retirada das mercadorias {"café à
disposição no DINAMO ARMAZÉM GERAIS..."), com as respectivas notas fiscais
emitidas pela ora Recorrente;
b. Recibo emitido pela empresa ADAILTON CHAMBELA, seguido dos lançamentos
contábeis, com a relação descritiva das compensações de valores com este
fornecedor, seguida dos comprovantes de depósitos dos saldos.
Somado a isto, destaca que, pela legislação pátria, o documento somente é considerado
inidôneo quando emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido declarada inapta, o que não
ocorreu no presente caso, em que a empresa fornecedora continua com seus cadastros ativos.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Inicialmente, é pertinente pontuar que compartilhamos o receio de legitimar a apropriação
de créditos obtidos por meios irregulares.
Ocorre que, no presente caso, além de terem sido apontados, no Despacho Decisório, apenas
indícios de irregularidades em face da empresa fornecedora, a recorrente demonstrou que o cadastro da
referida empresa perante as Receitas Estadual e Federal permanece ativo, o que impede, ao meu ver, a
aplicação do artigo 82 da Lei no 9.430/96, para afastar a produção dos efeitos tributários das notas fiscais de
aquisição em favor de terceiros, senão vejamos:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstas na
legislação, não produzirá efeitos tributários em favor de terceiros interessados o
documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no CNPJ tenha sido
considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o
adquirente de bens, direitos e mercadorias ou o tomador de serviços comprovarem
a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens, direitos
e mercadorias ou utilização dos serviços. (Grifamos)
Assim, apesar das graves irregularidades apontadas em face da empresa fornecedora,
entendo que a ausência de qualquer investigação mais aprofundada para o fim de declarar inapta a empresa
fornecedora - observando os devidos procedimentos legais, o contraditório e a ampla defesa - , somada a
inexistência de qualquer indício de eventual conluio ou participação da recorrente nas fraudes apontadas,
impede que seja afastada a presunção de boa fé da recorrente no presente caso.
Somado a isto, verifica-se que a recorrente ainda comprova a ocorrência da operação de
aquisição, através da Nota Fiscal no 3.854, das Notas de Recebimento de Café – NCR (com indicação de
correspondência à Nota Fiscal no 3.854, além da identidade entre os valores apontados relativos à peso, valor
e quantidade), do recibo emitido pela empresa Adailton Chambela (considerando a diferença entre o valor
emitido na nota fiscal e aquele efetivamente recebido, nos termos das NCR), e dos lançamentos contábeis,
com a relação descritiva das compensações de valores com este fornecedor, seguida dos comprovantes de
depósitos dos saldos.
Desta forma, não tendo sido afastada a boa fé da recorrente, merece destaque a Súmula 509
do Superior Tribunal de Justiça, que demonstra o alinhamento do entendimento ora manifestado com a
jurisprudência judicial, ao dispor que: “É lícito ao comerciante de boa-fé aproveitar os créditos de ICMS
Fl. 1106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
14
decorrentes de nota fiscal posteriormente declarada inidônea, quando demonstrada a veracidade da compra
e venda”.
Neste sentido, cito o seguinte precedente deste e. Conselho:
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. AQUISIÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS INAPTAS,
BAIXADAS OU SUSPENSAS. GLOSA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE.
Não restando comprovada a participação da Contribuinte na criação de pessoas
jurídicas de fachada, tampouco a existência ou indícios de má-fé na aquisição dos
insumos, ilegítima a glosa dos créditos.
(Processo no 10845.003528/2004-94; Acórdão no 3201-003.650; Redatora
Designada Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário; sessão de 18/04/2018)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de reverter a glosa
efetuada sobre os créditos relativos à aquisição de café da empresa Adailton Chambela - ME, com o
reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado.
2
DO DIREITO AO CRÉDITO SOBRE AS DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM
Conforme se observa da Informação Fiscal, o indeferimento parcial do pleito se deu também
em razão da glosa dos créditos apurados sobre despesas com seguros de mercadorias relativas à
armazenagem de café, fundamentanda nos seguintes termos:
[...] utilização indevida de despesas com seguros de mercadorias, que não são
passíveis de crédito da contribuição no sistema de não cumulatividade. Ressalta que
em consulta formulada, na solução de Consulta n° 320, de 29/10/2004, foi concluído
que as despesas relativas à armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza,
eliminação inicial de impurezas, posterior de grãos defeituosos, classificação do
café de acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocação dos volumes
e formação de lotes para embarque), incluídas nas faturas emitidas pelas empresas
de armazenagem, são passíveis de aproveitamento; contudo, nas faturas de
cobrança também estão incluídas taxas de seguro, despesa não abrangida pela
solução de consulta.
Ao apreciar a presente controvérsia, o v. acórdão recorrido se utilizou do conceito de
insumos previsto na IN SRF no 404/04, concluindo que “[a]s despesas com a contratação de seguros, em que
pese possam ser esses serviços relevantes para a empresa e até mesmo para a formação dos seus custos, não
constituem, de modo algum, parte integrante do produto final”, de modo que “[...] essas despesas devem ser
tratadas como meras despesas e não como insumos à produção”.
Quanto à Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, o v. acórdão recorrido destacou
apenas que “[...] o entendimento lá esposado não pode ser ampliado para considerar itens não
expressamente previstos ainda que se entenda que tais correspondam a dispêndios que podem vir a ser
considerados acessórios à formação do custo do produto”.
Fl. 1107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
15
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta o conceito de insumos adotado pelo v.
acórdão recorrido, defendendo o direito à apropriação dos créditos, com base no entendimento que “[...] as
despesas com seguro, incluídas nas notas fiscais de serviços de armazenagem, são essenciais para viabilizar
o processo produtivo, ou melhor, para a formação do faturamento da Recorrente”.
Neste sentido, sustenta que:
[...] é em razão dos "riscos de produção" (proteção patrimonial) da mercadoria
armazenada, que esta firma contrato de 'seguro', sob pena de, sem ele, sentir-se
impedida da realização do seu processo produtivo ou, certamente; ter a perda da
qualidade do produto final e serviços. Melhor explicando, para que a Recorrente
possa cumprir suas finalidades, conforme referido, não basta a simples destinação
do café beneficiado cru em grão ao exterior: é necessário que o mesmo tenha
condições de ser vendido e, portanto, deve estar devidamente acondicionado
(embalado), armazenado em ambiente 'seguro', para finalmente, estar à
disposição dos clientes, sem a perda de qualidade.
Ainda, defende que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal, e que seria inconcebível a hipótese de
cobrança somente da taxa de armazenagem pela prestadora de serviços, sem dar garantia e segurança, no
caso de sua produção ser deteriorada no armazém. Ressalta também que, para realizar a exportação de suas
mercadorias, necessita armazenar os seus produtos e que esta armazenagem só é aceita com a contratação
do seguro, sendo que o armazém geral é o responsável pela guarda e conservação dos produtos. Deste modo,
sustenta que as despesas incorridas com seguro necessário à armazenagem dos produtos deveriam gerar
direito ao aproveitamento do crédito da Contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos termos do inciso
IX, artigo 3o, da Lei n°. 10.833, de 2003, com redação semelhante na Lei n°. 10.637, de 2003.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Em casos semelhantes da recorrente julgados por este e. Tribunal, a questão tem sido
avaliada sob a perspectiva do alcance da Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida pela 9a Região
Fiscal.
Por concordar com a análise realizada e o posicionamento adotado pelo i. ex-conselheiro
Antonio Carlos Atulim, transcrevo os fundamentos expostos no Acórdão no 3402-004.144, os quais adoto
como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/99:
[...] a recorrente formulou uma consulta no processo no 13909.000020/200431, que
foi respondida por meio da Solução de Consulta no 320, de 29 de outubro de 2004,
na qual a 9a RF firmou o seguinte entendimento:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins
Ementa: COFINS – NÃO-CUMULATIVIDADE ATIVIDADE CAFEEIRA – CUSTO DE
ARMAZENAGEM. Cabível o aproveitamento de crédito decorrente de custo de
serviços prestados por pessoa jurídica domiciliada no país concernente à
armazenagem e manipulação de café (pré-limpeza, eliminação inicial de
impurezas, eliminação posterior de grãos defeituosos, classificação do café de
Fl. 1108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
16
acordo com o tamanho dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes
e formação de lotes para embarque).
Dispositivos Legais: Lei no 10.833/2003, art. 3o, II. IN SRF no 404/2004, artigos
8o, II,“e”.
A fiscalização entendeu que os seguros não estariam incluídos nos custos com
armazenagem, aparentemente, pelo fato de o parecerista ter listado entre
parênteses os serviços prestados pelos armazéns.
O mesmo texto que aparece entre parênteses na ementa da solução de consulta,
aparece também na fundamentação do parecer. Essa fundamentação foi bem
sucinta, resumindo-se na transcrição dos dispositivos legais, seguida de um único
parágrafo no qual o parecerista cita o art.8o, II, "e" da IN 404/2004.
A seguir transcrevo o único parágrafo da fundamentação da solução de consulta
que não trata exclusivamente da transcrição de textos legais:
"(...)
7. Assim, pelo entendimento esculpido na Lei no 10.833/2003, art. 3o, II, e na IN
SRF seu artigo 8o, II, “e”, cabe à consulente o direito ao crédito advindo dos
custos de prestação de serviços concernentes na armazenagem e manipulação
de café prestados (pré-limpeza, eliminação inicial de impurezas, eliminação
posterior de grãos defeituosos, classificação do café de acordo com o tamanho
dos grãos, ensaque, costura e blocamento dos volumes e formação de lotes para
embarque) por pessoas jurídicas.
(...)"
Verifica-se que o nosso problema consiste em saber se os gastos com seguros, que
foram incluídos pelos armazéns nas notas fiscais de prestação desses serviços,
foram ou não foram contemplados pela Solução de Consulta no 320/2004.
Embora o parecerista não tenha citado expressamente os gastos com seguros na
sua fundamentação, entendo que tais gastos foram contemplados de forma
implícita nas despesas de armazenagem. E essa conclusão pode ser extraída da
leitura do relatório da solução de consulta, vazado nos seguintes termos:
"(...) A consulente, tributada com base no lucro real, dedica-se à atividade de
comércio atacadista de produtos alimentícios nos mercados interno e externo.
Neste diapasão, ela adquire mercadorias (café beneficiado) para revenda e, por
não possuir próprio para armazenagem e manipulação dos produtos, utiliza
serviços de terceiros para a realização dessas atividades, os quais consistem,
basicamente, em: pré-limpeza; eliminação inicial de impurezas (pedras, torrões
etc); eliminação posterior de grãos defeituosos; classificação do café de acordo
com o tamanho dos grãos (separação por peneira de grãos); ensaque, costura e
blocamento dos volumes; formação de lotes para embarque; armazenagem.
Fl. 1109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
17
2. Os armazéns gerais, portanto, cobram pelos serviços de armazenagem e
manipulação do café, mediante emissão de nota fiscal de prestação de
serviços.
3. A consulente entende haver direito ao crédito, decorrente da sistemática da
nãocumulatividade, calculado sobre o valor pago a título de serviços prestados
pelos armazéns gerais.
(...)"
Observem senhores conselheiros que a consulta não foi direcionada
individualmente a cada uma das atividades desenvolvidas pelos armazéns. Ela
abrangeu o custo do serviço de armazenagem prestado, que é representado pelo
valor global das notas fiscais emitidas por aqueles armazéns.
Obviamente que os armazéns tomam a precaução de proteger as mercadorias de
terceiros por meio da contratação de seguros, pois se ocorrer algum sinistro durante
o período em que estiverem na posse dessas mercadorias, terão a obrigação de
indenizar seus clientes, o que pode ser um problema de difícil solução se as
mercadorias não estiverem seguradas.
Sendo assim, o seguro não é um luxo ou uma coisa que possa ser dispensada pela
Exportadora Marubeni Colorado, mas sim uma necessidade que atende aos
interesses da Exportadora Marubeni e dos prestadores de serviço, pois as partes
não desejam assumir o risco de perder a mercadoria ou de ter que indenizar essa
perda, caso venha a ocorrer algum acidente com o café que está sendo manipulado.
Portanto, considero que se os custos com seguros integram o valor da nota fiscal de
serviços emitidas pelos armazéns, eles estão englobados pela Solução de Consulta
no 320/2004 e não podem ser glosados pela fiscalização, até que a Administração
Tributária reveja seu entendimento e publique tal decisão no diário oficial, a teor do
que determina o art. 48, §12, da Lei no 9.430/96.
Pertinente, no caso, mencionar também a Lei no 9.973/2000, que dispõe sobre o sistema de
armazenagem dos produtos agropecuários, e assim estabelece em seu art. 6o, § 6o:
Art. 6o O depositário é responsável pela guarda, conservação, pronta e fiel entrega
dos produtos que tiver recebido em depósito.
(...)
§ 6o Fica obrigado o depositário a celebrar contrato de seguro com a finalidade de
garantir, a favor do depositante, os produtos armazenados contra incêndio,
inundação e quaisquer intempéries que os destruam ou deteriorem. (Grifamos)
Desta forma, entendemos que, ao garantir à recorrente o direito de crédito em relação às
despesas com armazenagem constantes nas faturas, a Solução de Consulta no 320, de 29/10/2004, proferida
pela 9a RF, também alcançou as despesas relativas ao seguro obrigatório nelas inclusas.
Neste sentido, cito o seguinte precedente da C. 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais:
Fl. 1110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
18
CRÉDITOS. DESPESAS COM SEGURO NA ARMAZENAGEM. OPERAÇÕES DE
EXPORTAÇÃO. SOLUÇÃO DE CONSULTA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.
CABIMENTO.
O gasto com seguro na armazenagem para exportação de café não enseja, de forma
geral, a tomada de créditos, no âmbito da não-cumulatividade da Contribuição para
o PIS/PASEP e da COFINS, como insumo, por não atender aos requisitos de
essencialidade e relevância, na linha em que decidiu o STJ no REsp 1.221.170/PR.
No entanto, tendo o Contribuinte Solução de Consulta em seu favor reconhecendo
crédito em relação a faturas de armazenagem, nas quais se inclui o valor de seguro,
obrigatório pela Lei 9.973/2000, cabe o reconhecimento do crédito,
exclusivamente diante das circunstâncias do caso concreto.
(Processo no 16366.000259/2010-21; Acórdão no 9303-014.063; Relator
Conselheiro Rosaldo Trevisan; sessão de 13/04/2023)
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de
reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos às despesas de seguro com armazenagem, com o
reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado.
3
DO DIREITO AO RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO DO SALDO CREDOR DE CRÉDITO PRESUMIDO
Conforme consta da informação fiscal, foi apurado saldo credor a título de crédito presumido
de atividades agroindustriais no período objeto do pedido de ressarcimento, entretanto, tal saldo não seria
passível de ressarcimento/compensação, podendo apenas ser utilizado como dedução no pagamento da
própria contribuição em períodos subsequentes.
No mesmo sentido, o v. acórdão recorrido destacou que o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
estabelece que os contribuintes poderão deduzir da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins tais créditos
presumidos, sem trazer qualquer previsão quanto à possibilidade de permissão para compensação ou
ressarcimento.
No Recurso Voluntário, a recorrente ressalta que se tratam de créditos incontroversos, já
deferidos, existindo controvérsia apenas quanto à possibilidade de ressarcimento/compensação, a qual,
segundo a recorrente, estaria autorizada pelo artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
Entendo que assiste razão à recorrente.
Quanto ao direito ao ressarcimento do saldo de créditos presumidos apurados com base no
artigo 8o da Lei no 10.925/04, assim passou a prever o artigo 7o-A da Lei no 12.599/12, com a redação dada
pela Lei no 12.995/14:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004,apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para:(Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
Fl. 1111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
19
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica
aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014) (Grifamos)
Ressalte-se que, apesar de se tratar de legislação superveniente ao pedido de ressarcimento
e ao próprio Despacho Decisório combatido, entendo que deve ser reconhecido o direito ao
ressarcimento/compensação pleiteado, em razão da existência de lei autorizando a modalidade de
restituição pretendida, antes do julgamento definitivo do direito pleiteado administrativamente.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes deste e. CARF:
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE CAFÉ IN NATURA. UTILIZAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599, de 2012, incluído pela Lei no 12.995, de
2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de 2004,
apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de café in natura poderá
ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou ressarcimento.
(Processo no 13656.720955/2014-28; Acórdão no 3201-008.430; Relator
Conselheiro Paulo Roberto Duarte Moreira; sessão de 26/05/2021)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7oA da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 11543.000117/2005-95; Acórdão no 3301-005.834; Relatora
Conselheira Liziane Angelotti Meira; sessão de 26/03/2019)
CRÉDITO PRESUMIDO. UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO. COMPENSAÇÃO.
RESSARCIMENTO.
De acordo com o Art. 7o-A da Lei no 12.599/2012, incluído a Lei no 12.995, de
18.06.2014, o saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925,
de 23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição
de café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para compensação ou
ressarcimento.
(Processo no 15578.000142/2010-90; Acórdão no 3301-003.099; Relator
Conselheiro Valcir Gassen; sessão de 28/09/2016)
Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso neste tópico, para o fim de autorizar o
ressarcimento/compensação do saldo de crédito presumido apurado no período pleiteado (ainda não
utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12.
Fl. 1112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
20
4
DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PELA TAXA SELIC
Quanto à atualização monetária, pela Taxa Selic, do crédito reconhecido, merece provimento
o pleito da recorrente, nos termos da Tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp
no 1.767.945/PR, em sede de Recurso Repetitivo, abaixo transcrita:
O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de crédito escritural
excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após
escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art.
24 da Lei n. 11.457/2007).
Destaque-se que, em 22 de setembro de 2022, foi aprovada a Portaria CARF/ME no
8451/2022, que, considerando o julgamento do REsp no 1.767.945/PR e a Nota Técnica SEI n°
42950/2022/ME, revogou a Súmula CARF no 125, que estabelecia que “[n]o ressarcimento da COFINS e da
Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13
e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Pelo exposto, deve ser dado provimento ao recurso neste tópico, para reconhecer o direito
à correção monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao
escoamento do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.
5
DOS PEDIDOS DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE IRPJ E CSLL RECOLHIDOS NAS OPERAÇÕES, E DE
PONTUAÇÃO DA POSIÇÃO DE PREPONDERANTEMENTE EXPORTADORA
No Recurso Voluntário, apesar de não trazer qualquer fundamentação ao longo da
peça, a recorrente pleiteia o seguinte:
[...]
I) E, como pedido reflexo, por ocasião da glosa dos créditos, o direito à devolução
dos valores de IRPJ e da CSLL recolhidos nessas operações;
J) E, em virtude do direito à apropriação integral dos créditos da contribuição em
destaque, seja pontuada a posição de preponderantemente exportadora, nos
termos da Instrução Normativa n°. RFB n° 1.060 de 03.08.2010 ("ressarcimento
acelerado").
Além da ausência de qualquer fundamentação para embasar seus requerimentos,
entendo que a questão já foi adequadamente dirimida pelo v. acórdão recorrido, nos fundamentos
abaixo transcritos, que adoto como razões para decidir, nos termos do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/99:
[...] a contribuinte requer que em virtude do direito à apropriação integral dos
créditos da Cofins, seja revista a posição da empresa para preponderantemente
exportadora, isso nos termos da Instrução Normativa RFB n° 1.060 de 03/08/2010
e em relação aos futuros pedidos. Entretanto, trata-se de questão que não pode ser
avaliada no âmbito do presente processo, uma vez que não foi instaurado litígio em
relação a tal ponto, devendo, isso sim, ser apresentado o pedido juntamente com a
Fl. 1113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
21
demonstração do cumprimento pela contribuinte de todas as exigências fixadas na
norma dirigindo à autoridade da unidade de origem para que, após análise, possa
beneficiar-se do tratamento diferenciado.
Da mesma maneira, não se acata a solicitação para o recalculo dos créditos do
PIS/Pasep e da Cofins, com a devolução dos valores de IRPJ e CSLL recolhidos nessas
operações, já que não faz parte do presente litígio e deve ser objeto de processo
específico.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste tópico.
CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, para dar-lhe parcial
provimento, no sentido de (i) reverter as glosas efetuadas sobre os créditos relativos à aquisição de
café da empresa Adailton Chambela – ME e às despesas de seguro com armazenagem, com o
reconhecimento do respectivo direito creditório pleiteado; (ii) autorizar o
ressarcimento/compensação do saldo de crédito presumido apurado no período pleiteado (ainda
não utilizado), nos termos do artigo 7o-A da Lei no 12.599/12; e (iii) reconhecer o direito à correção
monetária do crédito reconhecido, pela Taxa Selic, a partir do primeiro dia seguinte ao escoamento
do prazo de 360 dias para análise do pedido administrativo pelo Fisco.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Redator Designado.
Na sessão de julgamento, o Colegiado, por maioria, divergiu do voto do ilustre
Conselheiro Relator na análise do recurso voluntário do presente processo, especificamente, para
manter as glosas efetuadas sobre os créditos integrais nas aquisições de café da empresa Adailton
Chambela ME, bem como, por voto de qualidade, para manter as glosas de despesas de seguro com
armazenagem e manter a não autorização do ressarcimento do saldo de crédito presumido
pleiteado no período por vedação legal. Então, fui designado a redigir o voto vencedor, motivo pelo
qual apresento abaixo as razões de decidir.
Com relação às glosas efetuadas sobre os créditos integrais nas aquisições de café da
empresa Adailton Chambela ME, o ilustre relator reverteu a glosa por considerar que há provas nos
autos que comprovam a efetividade da operação, bem como, não há elementos nos autos para se
afastar a boa fé das notas fiscais da operação, consequentemente, fazendo jus o adquirente ao
aproveitamento dos créditos ordinários correspondentes.
Fl. 1114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
22
O Colegiado, no entanto, por maioria, divergiu desse entendimento, com as razões
que passo a expor.
A lide colocada tem sido costumeira nas turmas colegiadas do CARF nos últimos anos,
referindo-se a glosa de créditos da Contribuição para a COFINS ou PIS não cumulativos calculados
sobre a aquisição de “café cru” de pessoas jurídicas consideradas de “fachada”.
Os elementos fáticos da acusação fiscal são decorrentes de documentos obtidos a
partir de procedimento fiscal levado a efeito pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Londrina-PR, que direcionou esforços para a atuação das exportadoras de café.
As glosas dos créditos básicos tiveram como fundamento a simulação de operações
de compra de café de produtores rurais (pessoas físicas), mediante a utilização de pessoas jurídicas
fictícias e/ou criadas com o fim específico de simular as compras como se fossem destas, com vistas
a gerar créditos integrais destas contribuições, ao invés do crédito presumido que assegurava ao
comprador o direito de apropriação apenas da parcela do crédito presumido agropecuário, no valor
equivalente a 35% (trinta e cinco por cento) do valor crédito integral normal, previsto no art. 8o, §
3o, III, da Lei 10.925/2004 e no art. 3o, I e II, das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
A atividade das referidas pessoas jurídicas de “fachada”, denominadas de “noteiras”,
era de verdadeira “fábrica de notas fiscais” para acobertar operação de venda de grãos de café, com
o nítido objetivo de gerar artificialmente créditos integrais da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins para as pessoas jurídicas adquirentes das respectivas notas fiscais, dentre as quais se inclui a
Recorrente. Segue a representação gráfica de como normalmente se dá o esquema:

Nesse passo, visando comprovar a irregularidade nessas operações, observa-se que
a Auditoria Fiscal trouxe uma descrição detalhada da dinâmica do esquema na compra do café. Além
disso, a Fiscalização apresentou o resultado da situação fiscal de cada fornecedor de café da
empresa Recorrente, restringindo no presente caso ao da empresa Adailton Chambela ME, na qual
Fl. 1115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
23
se constatou a ausência de recolhimentos de tributos, de cumprimento de obrigações acessórias
(DIPJ, DACON e DCTF), utilização de “laranjas” como sócios e incompatibilidade de recursos
humanos com o faturamento, que levaram a conclusão da prática de interposição fraudulenta nas
operações de vendas das empresas, a saber:
Todavia, em relação à empresa Adailton Chambela verificamos as mesmas
características encontradas pelos auditores da SRF em diversas operações relativas
a fraudes no mercado de café (Broca e Tempo de Colheita – DRF Vitória, ES,
Robusta, DRF São José do Rio Preto, SP, além de outras, incluindo diligências da
própria DRF Londrina), quais sejam:
a) Vultosa movimentação financeira: R$ 57.335.680,00 em 2010 e R$
128.688.670,00 em 2011, totalizando R$ 186.024.350,00 no biênio 2010/2011;
b) Não apresentação do Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais –
Dacon no período;
c) No biênio (2010/2011) apresentou somente uma DCTF, relativa ao mês de
dezembro de 2010, porém sem nenhum débito declarado;
d) Apresentou DIPJ – Lucro real em 2010 e Lucro presumido em 2011 sem
preenchimento de valores;
e) Não efetuou recolhimento de tributos no período (IRPJ, PIS, COFINS e CSLL);
f) O titular da empresa Adailton Chambela – CPF 116.902.756-34 prestou à SRF as
seguintes informações em suas DIRPF:
f.1) rendimentos tributáveis de R$ 6.210,00 em 2010 e R$ 23.040,00 em 2011; f.2)
bens e direitos no valor de R$ 16.500,00 em 2010 e 2011, aí incluídos R$ 10.000,00
relativos ao seu capital na empresa Adailton Chambela – ME.
As informações acima demonstram claramente que se trata de empresa de
“fachada”, criada com o único objetivo de fornecer nota fiscal para outras empresas
e, como já foi mencionado no item anterior, propiciar à empresa adquirente o
crédito integral das contribuições ao Pis e Cofins, tendo em vista a situação de
“pseudoatacadista” de café em grão dispensá-la de efetuar vendas com suspensão
das contribuições, situação que ensejaria apenas o aproveitamento de crédito
presumido.
É de se destacar ainda que na nota fiscal emitida pela empresa Adailton Chambela
consta a observação de que o café está à disposição no Dínamo Armazéns Gerais
na cidade de Machado, MG, distante mais de 600 km da sede da vendedora em
Espera Feliz, MG.
Tal fato reforça a constatação de que a empresa serviu apenas como fachada para
disfarçar a verdadeira operação que, na realidade se refere à aquisição de pessoas
físicas, com direito ao aproveitamento apenas de crédito presumido.
Fl. 1116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
24
Desta forma, tendo em vista o disposto nos artigos 5o, 6o, 7o e 8o da Instrução
Normativa SRF 660/2006, as aquisições de insumos (café cru) daquela empresa
foram consideradas passíveis de aproveitamento apenas do crédito presumido.
Pois bem, como exposto, entendo que nas operações de compra de café com a
empresa citada encontra-se fartamente comprovado que as aquisições foram de fato de pessoas
físicas, mas tais operações foram formalizadas como sendo aquisições junto a pessoas jurídicas, com
o único propósito de apropriação irregular de créditos integrais do PIS e da COFINS.
O fato da empresa fornecedora se encontrar em situação cadastral regular e ativa no
registro estadual, à época das aquisições, não parece ser motivo para que a Recorrente não tivesse
conhecimento de que, embora a documentação de compra fosse de pessoa jurídica, tratava-se, na
verdade, de uma compra direta de uma pessoa física. Isso porque, esse tipo de empresa não possuía
locais para a armazenagem do café que negociava, não possuía funcionários contratados e se
localizava em pequeno escritório, verdadeira “portas de garagem”, algo totalmente incompatível
com o enorme volume de negócios que ela praticava no fornecimento do café.
Tais fatos nos levam a concluir que a empresa Recorrente se beneficiou e tinha
conhecimento da ilicitude das operações, suficientemente provada nos autos, ao se apropriar de
créditos de PIS e COFINS sobre a compra de café cru desses pseudoatacadistas, sujeitando-se às
consequências aplicadas pela Autoridade Fiscal, quais sejam, a glosa dos créditos integrais utilizados
indevidamente em compensações, objeto do presente processo, e demais penalidades previstas.
A Recorrente ainda invoca o art.82, parágrafo único, da Lei no9.430/1996 1 para
cancelar a glosa de créditos em operações efetivamente ocorridas com pagamento e comprovante
de entrada da mercadoria, bem como pede a aplicação do REsp no1.148.444, julgado na sistemática
dos repetitivos, que assegurou que a boa fé do adquirente em relação às notas fiscais declaradas
inidôneas após a celebração do negócio jurídico (o qual fora efetivamente realizado com pagamento
e efetiva entrega), uma vez caracterizada, assegura o aproveitamento dos créditos de ICMS.
Entendo que não cabe a aplicação do citado dispositivo e do julgado do STJ, vez que
inexistiu boa fé nas operações praticadas pela Recorrente. Como antes afirmado, a irregularidade
foi suficientemente provada e, pelas circunstâncias materiais envolvendo as operações de compra,
era improvável que a Recorrente não tivesse conhecimento da situação irregular das suas
fornecedoras de café.

1 Dispõe o art. 82, parágrafo único, da Lei n° 9.430/96:
Art. 82. Além das demais hipóteses de inidoneidade de documentos previstos na legislação, não produzirá efeitos
tributários em favor de terceiros interessados, o documento emitido por pessoa jurídica cuja inscrição no Cadastro
Geral de Contribuintes tenha sido considerada ou declarada inapta.
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos casos em que o adquirente de bens, direitos e mercadorias
ou o tomador de serviços comprovarem a efetivação do pagamento do preço respectivo e o recebimento dos bens,
direitos e mercadorias ou utilização dos serviços.

Fl. 1117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
25
Em caso semelhante, a Câmara Superior de Recursos Fiscais2 firmou entendimento
pela inexistência de boa-fé do adquirente de café nestas situações, ainda que não tenha sido
provado o conluio na fraude:
“De fato, muito embora não se possa comprovar a existência de conluio entre o
vendedor e o adquirente, tais circunstâncias não deveriam ser desconhecidas por
parte do adquirente se empregado o mínimo de diligência necessária ao negócio,
particularmente quando tais transações envolvem vultosas somas de dinheiro,
comprometendo a certeza e liquidez do crédito tributário pretendido.
Por fim, no caso, poderia ser avocado tanto o contido na decisão do STF no REsp no
1.148.4447MG, como a Súmula 509 do STJ, por analogia; no entanto, ambos
dispositivos se referem a "comerciante de boa fé" e, ao meu sentir, como
exaustivamente demonstrado no Termo de Verificação Fiscal citado, há elementos
mais que robustos para demonstrar que o contribuinte estava plenamente ciente
de que estava comprando o café de empresas "de fachada", simulando aquisições
de pessoas jurídicas, para se aproveitar do creditamento integral, quando na
realidade o eram de pessoas físicas, apenas com direito ao crédito presumido.”
(negrito nosso)
Ademais, ainda que se comprove o pagamento dessas aquisições e a efetividade da
entrega da mercadoria, conforme argumentado pelo ilustre relator, a existência de irregularidade
nas operações de aquisição de café de empresas de “fachada” e o conhecimento da adquirente das
irregularidades apuradas impedem o desconto do crédito da contribuição sobre essas aquisições,
permite apenas o creditamento sobre a operação real realizada de aquisição de pessoa física,
fazendo jus ao cálculo de créditos presumidos de pessoa física.
Desta feita, deve ser mantida a glosa de créditos nas aquisições da empresa Adailton
Chambela ME.
Dessa forma, acertadamente, a Autoridade Fiscal promoveu a reclassificação dos
créditos ordinários integrais, calculados incorretamente sobre aquisições de café cru de
cooperativas, para créditos presumidos, na forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, devendo ser
mantida a glosa efetuada.
No que se refere ao direito ao ressarcimento do crédito presumido calculado na
forma do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, além do crédito presumido citado ser em valor menor
que o crédito básico (ordinário) calculado pelo Contribuinte, este não pode ser objeto de
ressarcimento, sendo especificamente destinado à dedução com débitos tributários da mesma
espécie contributiva apurados em fases posteriores.

2 Acórdão no 9303-009.696
Fl. 1118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
26
No que concerne ao crédito (presumido) para fins de compensação e/ou
ressarcimento, o art. 10 da citada IN 660/04 deixa evidente que o referido crédito não se confunde
com os créditos usuais da não-cumulatividade:
Art. 10. A aquisição dos produtos agropecuários de que trata o art. 7odesta
Instrução Normativa, por ser efetuada de pessoa física ou com suspensão, não gera
direito ao desconto de créditos calculados na forma do art. 3oda Lei no10.637, de
30 de dezembro de 2002, e do art. 3oda Lei no10.833, de 29 de dezembro de 2003,
conforme disposição do inciso II do § 2odo art. 3oLei no10.637, de 2002, e do inciso
II do § 2odo art. 3oda Lei no10.833, de 2003.
(negrito nosso)
E, na mesma disciplina, no art. 8o, o §3o, expressamente veda o ressarcimento do
crédito presumido:
Art. 8o Até que sejam fixados os valores dos insumos de que trata o art. 7o, o crédito
presumido da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins será apurado com base no
seu custo de aquisição.
(...)
§ 3o O valor dos créditos apurados de acordo com este artigo:
I - não constitui receita bruta da pessoa jurídica agroindustrial, servindo somente
para dedução do valor devido de cada contribuição; e
II - não poderá ser objeto de compensação com outros tributos ou de pedido de
ressarcimento.
(negrito nosso)
Assim, para tais créditos não se aplica a disciplina mais ampla dada pelo art. 5o, §§ 1o
e 2o, da Lei no 10.637/02, citado mais acima neste voto.
Por sua vez, o artigo 7o - A da Lei no. 12.599, de 2012, citado pelo Recorrente, não
ampara a utilização de crédito presumido para fins de compensação e/ou ressarcimento no seu
caso, pois a lei se refere a saldo em 01/01/2012, e o período tratado nos autos é o terceiro trimestre
de 2010:
Art. 7o-A. O saldo do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925, de
23 de julho de 2004, apurado até 1o de janeiro de 2012 em relação à aquisição de
café in natura poderá ser utilizado pela pessoa jurídica para: (Incluído pela Lei no
12.995, de 2014)
I - compensação com débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos
e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil,
observada a legislação específica aplicável à matéria, inclusive quanto a prazos
extintivos; ou (Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)
Fl. 1119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
27
II - pedido de ressarcimento em dinheiro, observada a legislação específica aplicável
à matéria, inclusive quanto a prazos extintivos. (Incluído pela Lei no 12.995, de
2014)
Nesse mesmo sentido, o acórdão no 3301-005.430, votado por unanimidade, de
25/10/18, Relatoria de Salvador Cândido Brandão Júnior:
CRÉDITO PRESUMIDO ART. 8o DA LEI 10.925/2004. PEDIDO DE RESSARCIMENTO.
ACÚMULO EM RAZÃO DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE.
O crédito presumido de PIS para a agroindústria apurado conforme o que
estabelece o art. 8o da Lei no10.925/2004 só pode ser compensados com débitos
próprios da contribuição. A Lei no 12.995/2014, art. 7oA, permitiu que fosse objeto
de pedido de ressarcimento o saldo de crédito presumido apurado até 01/01/2012.
O legislador escolheu um momento no tempo, como um incentivo fiscal,
permitindo que o saldo de crédito presumido apurado e existente na escrita fiscal
em 01/01/2012 pode ser objeto de pedido de ressarcimento ou para compensar
com outros tributos administrados pela Receita Federal do Brasil. Impossibilidade
de ressarcir créditos apurados em outra data na medida em que a lei escolheu
uma data específica.
(negrito nosso)
Também, o Acórdão no 9303-007.506, votado por maioria na Câmara Superior de
Recurso Fiscais, de 17/10/18, Relatoria de Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
CRÉDITO PRESUMIDO.
A legislação que permite pedido de ressarcimento ou compensação dos créditos
presumidos do art. 8o da Lei no 10.925/2004, estipula termos a quo para a sua
realização. Impossível a retroatividade para pedidos realizados anteriormente à
vigência daquela própria legislação, por violação aos termos por ela estipulados.
Diante do exposto, mantém-se o indeferimento operado pela autoridade fiscal.
No que concerne à dedutibilidade de despesas com seguros de armazenagem,
argumenta a recorrente que as taxas de seguro incluem-se, necessariamente, nos gastos com
armazenagem, pela regra de que o acessório segue o principal.
No entanto, discordo de tal argumentação, visto que o crédito pleiteado não
encontra lastro na legislação que dispõe sobre a matéria (art. 3o das leis 10637/02 e 10833/03), que
especificou apenas as despesas de armazenagem e frete na operação de venda, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, como suscetíveis de gerar crédito (art. 3o, inciso IX, cc art. 15 da Lei no
10.833/03) e em nenhum momento é citado seguro de armazenagem.
Também a referida despesa não encontra guarida em ser dedutível como insumo,
conforme definido pelo E. STJ, em relação ao critério de essencialidade e/ou relevância, pois
resultam de serviços utilizados após o encerramento do ciclo produtivo, tal como o frete e a
armazenagem na venda.
Fl. 1120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.440 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10930.903223/2012-25
28
Desta feita, deve ser mantida a glosa de despesas com seguros em armazenagem.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo

Fl. 1121
DF CARF MF
Original